Tribunal: STM
Processo: 7000192-44.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONDENAÇÃO. FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE ARREPENDIMENTO. INCIDÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO FURTO ATENUADO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO DANO ANTES DA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. DECISÃO POR MAIORIA. I - CASO EM EXAME 1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos contra Acórdão proferido em Apelação, com o intuito de fazer prevalecer o entendimento minoritário deste Tribunal, almejando reduzir a pena final aplicada pela prática do delito de furto qualificado, nos termos do art. 240, § 6º, II, do Código Penal Militar (CPM). A Defesa busca a reformulação do cálculo da sanção nas primeira e terceira fases dosimétricas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há (2) duas questões em discussão: (i) avaliar a pertinência de reajustar-se o cálculo da pena-base imposta, afastando a circunstância judicial da ausência de indiferença ou arrependimento após o crime; e (ii) verificar a possibilidade da aplicação da minorante do furto privilegiado (art. 240, §§ 2º e 7º, do CPM), na fração de 1/2 (um meio), na terceira fase, tendo em conta a vedação da reformatio in pejus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Embargante foi condenado a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão como incurso, por 7 (sete) vezes, no art. 240, § 6º, II, c/c o art. 80, tudo do CPM, consideradas, na dosagem da pena-base, as circunstâncias judiciais desfavoráveis referentes à extensão do dano e à indiferença ou arrependimento após o crime. Na terceira fase, afastou-se a aplicação da minorante do furto privilegiado (art. 240, §§ 2º e 7º, do CPM), aplicada no Decisum. 4. No contexto dos autos, é legítima a valoração negativa das citadas circunstâncias judiciais, diante da demonstração do prejuízo causado a companheiro de caserna e da indiferença do Réu quanto às consequências do crime. Embora o agente tenha firmado "Termo de Reparação de Danos", não honrou o compromisso assumido. 5. A causa especial de diminuição nas hipóteses de furto atenuado, prevista no art. 240, §§ 7º e 2º, do CPM, exige a restituição integral do bem ou a reparação completa do dano, antes da instauração da ação penal, requisito não cumprido, in casu. 6. Quando inexistente recurso da acusação, não configura reformatio in pejus a manutenção, pela instância ad quem, do mesmo quantum final de reprimenda fixado na Sentença, ainda que adotada fundamentação diversa na dosimetria do Acórdão, desde que preservada a situação final do condenado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado rejeitados, para manter incólume o Acórdão recorrido. Decisão por maioria. Tese de Julgamento: "1. A aplicação da minorante do furto privilegiado (art. 240, § 2º do CPM) exige a efetiva comprovação da reparação integral do dano ou da restituição da coisa antes da instauração da ação penal militar. 2. A proibição da reformatio in pejus deve ter por parâmetro o resultado material a ser suportado pelo agente, e não o raciocínio de cada etapa do cálculo, devendo ser considerado o quantum total da sanção." Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 69; art. 72, I; art. 73; art. 240, § 6º, II; art. 240, §§ 2º e 7º. CP, art. 80. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 119.149/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10.2.2015.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 01/12/2025 A
04/12/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000192-
44.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: DIOGO MATOSO SCHMIDT DE ANDRADE
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 01/12/2025, às 13:30, a 04/12/2025, às 18:00, na sequência 3, disponibilizada no DE
de 03/11/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO, OPOSTOS
PELA DEFESA PÚBLICA, NA ASSISTÊNCIA DO EX-SD EX DIOGO MATOSO
SCHMIDT DE ANDRADE, A FIM DE SE MANTER INALTERADO O ACÓRDÃO
EMBARGADO, EM TODOS OS SEUS JURÍDICOS E LEGAIS EFEITOS. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000192-44.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
EMBARGANTE: DIOGO MATOSO SCHMIDT DE ANDRADE
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
CONDENAÇÃO.
FURTO
QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA. DOSIMETRIA DA
PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
AUSÊNCIA
DE
ARREPENDIMENTO.
INCIDÊNCIA.
CAUSA
ESPECIAL
DE
DIMINUIÇÃO
DO
FURTO
ATENUADO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO
INTEGRAL DO DANO ANTES DA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. DECISÃO POR
MAIORIA.
I - CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos contra Acórdão proferido em
Apelação, com o intuito de fazer prevalecer o entendimento minoritário deste
Tribunal, almejando reduzir a pena final aplicada pela prática do delito de furto
qualificado, nos termos do art. 240, § 6º, II, do Código Penal Militar (CPM). A
Defesa busca a reformulação do cálculo da sanção nas primeira e terceira fases
dosimétricas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há (2) duas questões em discussão: (i) avaliar a pertinência de reajustar-se o
cálculo da pena-base imposta, afastando a circunstância judicial da ausência de
indiferença ou arrependimento após o crime; e (ii) verificar a possibilidade
da aplicação da minorante do furto privilegiado (art. 240, §§ 2º e 7º, do CPM),
na fração de 1/2 (um meio), na terceira fase, tendo em conta a vedação da
reformatio in pejus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Embargante foi condenado a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
como incurso, por 7 (sete) vezes, no art. 240, § 6º, II, c/c o art. 80, tudo do
CPM, consideradas, na dosagem da pena-base, as circunstâncias judiciais
desfavoráveis referentes à extensão do dano e à indiferença ou arrependimento
após o crime. Na terceira fase, afastou-se a aplicação da minorante do furto
privilegiado (art. 240, §§ 2º e 7º, do CPM), aplicada no Decisum.
7000192-44.2025.7.00.0000
40001379803 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. No contexto dos autos, é legítima a valoração negativa das citadas
circunstâncias judiciais, diante da demonstração do prejuízo causado a
companheiro de caserna e da indiferença do Réu quanto às consequências do
crime. Embora o agente tenha firmado "Termo de Reparação de Danos", não
honrou o compromisso assumido.
5. A causa especial de diminuição nas hipóteses de furto atenuado, prevista no
art. 240, §§ 7º e 2º, do CPM, exige a restituição integral do bem ou a reparação
completa do dano, antes da instauração da ação penal, requisito não cumprido,
in casu.
6. Quando inexistente recurso da acusação, não configura reformatio in pejus a
manutenção, pela instância ad quem, do mesmo quantum final de reprimenda
fixado na Sentença, ainda que adotada fundamentação diversa na dosimetria do
Acórdão, desde que preservada a situação final do condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado rejeitados, para manter
incólume o Acórdão recorrido. Decisão por maioria.
Tese de Julgamento: "1. A aplicação da minorante do furto privilegiado (art.
240, § 2º do CPM) exige a efetiva comprovação da reparação integral do dano
ou da restituição da coisa antes da instauração da ação penal militar. 2. A
proibição da reformatio in pejus deve ter por parâmetro o resultado material a
ser suportado pelo agente, e não o raciocínio de cada etapa do cálculo, devendo
ser considerado o quantum total da sanção."
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 69; art. 72, I; art. 73; art. 240, § 6º,
II; art. 240, §§ 2º e 7º. CP, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 119.149/RS, Rel. Min. Dias
Toffoli, j. 10.2.2015.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade
do Julgado, opostos pela Defesa Pública, na assistência do ex-Soldado do Exército (ex-Sd
Ex) DIOGO MATOSO SCHMIDT DE ANDRADE, a fim de se manter inalterado o Acórdão
embargado, em todos os seus jurídicos e legais efeitos.
Brasília, 04 de dezembro de 2025.
RELATÓRIO
7000192-44.2025.7.00.0000
40001379803 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União (DPU), no patrocínio do ex-Sd Ex DIOGO MATOSO SCHMIDT DE
ANDRADE, contra o Acórdão não unânime proferido nos autos da Apelação nº 7000011-
77.2024.7.00.0000, apreciada por esta Corte na sessão virtual de julgamento de 2/12/2024 a
5/12/2024 (evento 61 da Apelação).
1. Processo paradigma
Em primeira instância, o Embargante foi condenado pelo Conselho Permanente
de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM)
à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 251 do CPM, e,
por 7 (sete) vezes, no art. 240, § 6º, II, do mesmo Código, com o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (evento 1 da Apelação).
No julgamento do Apelo, o Plenário deste Tribunal, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, suscitada pela Defesa Pública. Quanto ao
mérito, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso defensivo para reformar a
Sentença recorrida e absolver o Embargante da imputação do delito previsto no art. 251 do
CPM, com fulcro no art. 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM); e, por
maioria, condenou-o à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática, por 7
(sete) vezes, da conduta tipificada no art. 240, § 6º, II, cumulada com o art. 80, ambos do
CPM, fixando o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do
Código Penal (CP) comum, e o direito de recorrer em liberdade (evento 61 da Apelação).
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA proferiu
voto-vista, na mesma trilha do voto condutor, da lavra do Ministro CARLOS VUYK DE
AQUINO, Relator do Apelo, alcançando idêntico quantum de reprimenda, mas diferindo
quanto à forma de cálculo dosimétrico, com alicerce no princípio da non reformatio in
pejus (evento 67 da Apelação).
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA apresentou voto-vista divergente, no
sentido de dar parcial provimento à insurgência defensiva, também absolvendo o Réu da
imputação afeta ao art. 251 do CPM, com supedâneo no art. 439, “b”, do CPPM, e mantendo
a condenação pelo art. 240, § 6º, II, c/c o art. 80, ambos do Códex Castrense, porém,
aplicando a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com o regime prisional
inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade (evento 64 da Apelação).
O Acórdão embargado, da lavra do Ministro AQUINO, Relator, restou assim
ementado (evento 70 da Apelação):
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 240, §
6º, INCISO II. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE
POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. DÚVIDAS
SOBRE A AUTORIA DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA
JUSTIÇA GRATUITA. PREVISÃO CONTIDA NO ART. 712 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL
MILITAR.
ESTELIONATO.
ART.
251
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
RECONHECIMENTO.
REFORMA
DA
SENTENÇA.
RECURSO
DEFENSIVO
PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA.
7000192-44.2025.7.00.0000
40001379803 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Se por um lado o processo penal militar assegura ao Acusado o direito à produção de prova
necessária à fundamentação de sua tese, a mera repetição dos pedidos que já foram
devidamente atendidos pela Unidade Militar mostra-se absolutamente desarrazoada,
circunstância que evidencia a correção do indeferimento, mormente quando fundamentada na
ineficácia da medida pleiteada.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade.
Para a configuração do delito previsto no art. 240 do Código Penal Militar é imprescindível a
presença dos seguintes elementos: i) a qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair,
que significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo específico, ou seja, o animus
furandi.
Os elementos de prova colhidos ao longo da instrução processual demonstram, indene de
dúvidas, que o Réu, abusando da confiança depositada sobre a sua pessoa, subtraiu do
Ofendido coisa alheia por meio de transferência de valores existentes na conta corrente do
Ofendido para a sua própria conta bancária.
As três testemunhas arroladas pela Acusação afirmaram peremptoriamente que o Acusado
admitiu a prática delituosa pela qual foi condenado em primeiro grau, não sopesando
quaisquer dúvidas, portanto, quanto à autoria do delito.
A dicção do art. 712 do Código de Processo Penal Militar é clara no sentido de que os
processos da Justiça Militar não são sujeitos a custas, emolumentos, selos ou portes de
correio, terrestre, marítimo ou aéreo, inexistindo quaisquer custas processuais que possam ser
imputadas ao Réu.
Para que se configure o delito encartado no art. 251 do Estatuto Repressivo Castrense, é
necessário que o sujeito ativo, utilizando-se de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento, induza ou mantenha a vítima em erro, de modo a obter a vantagem ilícita.
Portanto, é preciso que o agente convença a vítima a entregar-lhe voluntariamente o seu bem,
configurando-se, pois, a vantagem ilícita.
Dessa forma, para a caracterização do estelionato nas circunstâncias descritas nos autos,
necessário seria que o empréstimo contraído fosse seguido da transferência bancária e, além
disso, realizados de forma voluntária pelo Ofendido em decorrência do engodo.
Ausente a voluntariedade do Ofendido na contratação do referido empréstimo bancário
seguido da transferência, porquanto o Acusado não tinha conhecimento das operações, não há
como configurar o delito de estelionato, tornando atípica a conduta sob essa capitulação.
Recurso defensivo parcialmente provido. Decisão por maioria.
O Aresto foi publicado no DJe de 19/3/2025 (evento 72 da Apelação). A
intimação eletrônica foi expedida em igual data, e sua confirmação pelo Órgão Defensório
ocorreu em 29/3/2025 (evento 77 da Apelação). A interposição dos presentes Infringentes
remonta ao dia 31/3/2025 (evento 78 da Apelação).
2. Razões / Contrarrazões Recursais
Os Embargos Infringentes em tela buscam a prevalência do entendimento do
Exmo. Ministro COÊLHO, com o propósito de reajustar a sanção cominada ao Embargante,
pela prática da conduta tipificada no art. 240, § 6º, II, c/c o art. 80, ambos do CPM, para a
pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, nos estritos termos encartados no voto
dissidente.
7000192-44.2025.7.00.0000
40001379803 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões (evento 1), o Órgão Defensivo transcreve excertos do voto
paradigma e afirma:
Dessa forma, ante o exposto acima, verifica-se a necessidade de alteração da dosimetria da
pena, nomeadamente no que tange aos limites entabulados na aplicação da reformatio in
pejus à hipótese em exame, atribuindo ao Assistido a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão.
Assim, quer-se a prevalência do voto vencido.
Verificando o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, admiti
a insurgência, em decisão proferida no dia 16/4/2025 (evento 5).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em
Contrarrazões da lavra da Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, Subprocuradora-Geral de
Justiça Militar, posiciona-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela sua rejeição,
consoante a seguinte ementa (evento 9):
EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. DEFESA. EX-SOLDADO DO EXÉRCITO.
CONDENAÇÃO. FURTO PRATICADO COM ABUSO DE CONFIANÇA, CRIME
CONTINUADO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DA COISA OU REPARAÇÃO DO DANO
CAUSADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 2º DO ART. 240 DO CPM.
VOTO MAJORITÁRIO COM CRÍTICA À APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO
IN PEJUS. MANTENÇA DO ACÓRDÃO. Embargos Infringentes opostos pela Defensoria
Pública da União, em favor de ex-Soldado do Exército, em face do Acórdão exarado pelo e.
STM, que, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento de
defesa, suscitada pela DPU e, no mérito, por unanimidade, deu provimento parcial ao Apelo
defensivo para, reformando a Sentença de primeiro grau, absolver o acusado do crime
previsto no art. 251 do CPM, e, por maioria, condenar o Acusado à pena de 3 (três) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, como incurso, por 7 (sete) vezes, no artigo 240, §6º, inciso II, c/c o
art. 80, tudo do CPM. Mérito. Voto prevalente contendo crítica dogmática para a não
aplicação da minorante prevista no § 2º do art. 240 do CPM, diante da não restituição
integral dos valores subtraídos. No entanto, o voto majoritário manteve a pena aplicada na
sentença a quo. Inexistência de reformatio in pejus. Não há razões jurídicas para modificar o
v. Acórdão vergastado. A Procuradoria - Geral da Justiça Militar opina pelo conhecimento
dos Embargos Infringentes, porém, no mérito, pronuncia -se pela rejeição.
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
Superado o juízo de admissibilidade, conforme Decisão acostada nos autos
(evento 5), e não havendo questões preliminares a enfrentar, passo à análise da irresignação
defensiva.
1. Considerações iniciais
Os Embargos Infringentes e de Nulidade são cabíveis contra decisão não
unânime desfavorável ao réu, em sede de Apelação, conforme se depreende da dicção dos art.
538 e 539 do CPPM e do art. 124, I, “b”, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM).
7000192-44.2025.7.00.0000
40001379803 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os Infringentes em tela foram opostos pela Defesa Pública em assistência ao
ex-Sd Ex DIOGO MATOSO SCHMIDT DE ANDRADE, em face de Acórdão deste
Sodalício, lavrado no julgamento da Apelação nº 7000011-77.2024.7.00.0000, que, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pela DPU; e, no
mérito, por unanimidade, deu parcial provimento ao Apelo defensivo para absolver o
Embargante da imputação afeta ao art. 251 do CPM, com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM,
condenando-o, por maioria, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como
incurso no art. 240, § 6º, II, c/c art. 80, por 7 (sete) vezes, ambos do CPM, conservando,
porém, o quantum de reprimenda da primeira instância (evento 156, SENT, da APM nº
7000113-17.2022.7.05.0005).
Nesse panorama, a Defesa pugna pela reforma do Acórdão embargado, a fim de
tornar prevalente o Voto minoritário da lavra do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que,
mantendo a condenação do Embargante pelo cometimento do crime previsto no art. 240, § 6º,
II, do CPM, c/c o art. 80 do mesmo Diploma, tal qual ratificado por esta instância ad
quem, atribuiu-lhe pena mais branda, de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, divergindo
de alguns aspectos do cálculo dosimétrico, notadamente no que concerne às primeira e
terceira fases daquele cômputo (evento 64, DECLARAÇÃO DE VOTO1, da Apelação).
Naquela oportunidade, considerando o contexto fático-probatório estampado
nos autos, perfilhei-me integralmente à corrente majoritária, com a qual permaneço em
simetria, pelos motivos que passo a expor.
2. Contextualização fática
O ora Embargante, à época Soldado do Exército Brasileiro, servindo no 13º
Batalhão de Infantaria Blindada (13º BIB), em Ponta Grossa/PR, sob o pretexto de auxiliar o
Ofendido, Soldado do Efetivo Variável (Sd EV) JOSÉ SILVA FERREIRA NETO, no manejo
do aplicativo bancário de seu celular, e valendo-se da confiança a ele deferida, realizou 7
(sete) transferências bancárias mediante “PIX” para sua conta pessoal. Também contratou
empréstimo consignado em nome da Vítima, no importe de R$ 1.936,24 (hum mil,
novecentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos), totalizando prejuízo financeiro ao
colega de farda na quantia de R$ 4.978,39 (quatro mil, novecentos e setenta e oito reais e
trinta e nove centavos) (evento 12, DILIGENCIAS2, pág. 13, do IPM nº 7000221-
80.2021.7.05.0005/STM).
Consta dos autos que o Ofendido, certa feita, solicitou ajuda para o manuseio do
aplicativo bancário instalado em seu aparelho celular, e o Acusado se ofereceu para auxiliá-
lo. Em todas as 7 (sete) oportunidades em que esse cenário se repetiu, o Sd NETO passava
voluntariamente o celular para as mãos do Réu, com o aplicativo da instituição financeira
aberto e desbloqueado, na intenção de que este o ensinasse a usá-lo.
Pouco tempo depois, o Ofendido surpreendeu-se ao perceber o saldo negativo
em sua conta corrente. Comunicou o fato aos seus superiores e apontou o Acusado como
responsável, por ter sido o único a acessar sua conta bancária. Após as apurações
preliminares e a farta dilação probatória realizada no bojo da Ação Penal Militar (APM)
originária, a suspeita do Ofendido restou confirmada.
7000192-44.2025.7.00.0000
40001379803 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 31/10/2023, o Embargante foi condenado pelo CPJ/Ex da Auditoria da 5ª
CJM, por ter praticado, mediante abuso de confiança e fraude digital, em continuidade
delitiva, 7 (sete) condutas de furto qualificado (art. 240, § 6º, II, do CPM), referentes às
transferências “PIX” realizadas, e uma conduta de estelionato (art. 251, caput, do CPM),
consubstanciada na contratação fraudulenta de empréstimo bancário em nome do Ofendido,
utilizando-se do mesmo modus operandi, resultando, alfim, na pena unificada de 3 (três) anos
e 4 (quatro) meses de reclusão (evento 155, ATA, da APM).
A dosimetria da pena foi elaborada pelo Colegiado a quo, nos seguintes termos:
Quanto ao 1º Fato, CONDENAR o acusado DIOGO SCHMIDT DE ANDRADE, ex-Soldado
do Exército Brasileiro, por 7 (sete) infrações do artigo 240, § 6, inciso II. Para cada um dos 7
(sete) delitos o cálculo da pena é idêntico. Revelam-se significativa a extensão do dano e fútil
o motivo das condutas, não constando sinais de arrependimento do réu. As demais
circunstâncias do art. 69 do CPM são favoráveis. Assim, a pena-base é fixada acima do
mínimo legal, com acréscimo de 1/3 (um) terço, em 4 (quatros) anos de reclusão. Ausentes
agravantes. A atenuante da menoridade, fixada em 1/3 (um terço), faz o quantum retornar
para o mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão. Ausentes majorantes. A minorante do art.
240, §§ 7º e 2º, do CPM, aplicada em 1/3 (um terço), traz a pena para 2 (dois) anos de
reclusão.
Quanto ao 2º Fato, CONDENÁ-LO por infração do artigo 251, caput, do CPM. Revelam-se
significativa a extensão do dano e fútil o motivo das condutas, não constando sinais de
arrependimento do réu. As demais circunstâncias do art. 69 do CPM são favoráveis. Assim, a
pena-base é fixada acima do mínimo legal, com acréscimo de 1/6 (um sexto), em 2 (dois) anos
e 4 (quatro) meses de reclusão. Ausentes agravantes. A atenuante da menoridade, fixada em
1/3 (um terço), faz o quantum retornar para o mínimo legal. Ausentes majorantes. A minorante
do art. 240, §§ 7º e 2º, do CPM, aplicada em 1/3 (um terço), traz o quantum para 1 (um) ano e
4 (quatro) meses de reclusão.
Presentes todos os requisitos objetivos enumerados no art. 80 do CPM, é reconhecida a
continuidade delitiva entre as 8 (oito) condutas. Porém, considerado o aspecto teleológico
desse instituto jurídico, por razão de política criminal o cálculo respectivo é procedido na
forma do art. 71 do Código Penal comum, por analogia, ficando a primeira pena mais grave
acrescida de 2/3 (dois terços), resultando o quantum de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão.
É NEGADA a suspensão condicional da execução da pena por expressa vedação legal (CPM
art. 77).
É concedido o direito de apelar em liberdade com fundamento no art. 527 do Código de
Processo Penal Militar.
Para a hipótese de a execução da pena incumbir à honorável Justiça comum, é fixado como
inicial o regime aberto, com fulcro no art. 33 do Código Penal comum, por analogia. (Grifos
no original) (evento 1, SENT, da Apelação)
Inconformada com a condenação, a DPU interpôs o Apelo nº 7000011-
77.2024.7.00.0000, requerendo, preliminarmente, a nulidade da Sentença vergastada por
cerceamento de defesa, e, no mérito, em suma, a absolvição do Embargante por insuficiência
de provas quanto aos dois delitos, com base no art. 439, “c” ou “e”, do CPPM.
Subsidiariamente, caso mantido o veredito desfavorável, requereu a supressão das
circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, referentes ao motivo fútil e à extensão do dano,
7000192-44.2025.7.00.0000
40001379803 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por considerá-las inerentes ao tipo penal do art. 240, § 6º, II, do CPM; senão, sua valoração
na fração de 1/8 (um oitavo), e não de 1/6 (um sexto), como consignado no Decisum de
primeiro grau (evento 1, RAZAPELCRIM1, do Apelo).
O Órgão Ministerial não recorreu do édito condenatório.
O caderno probante é cristalino ao comprovar a autoria e a materialidade
delitiva, por meio de extratos bancários, cópia do contrato de empréstimo nº 0123446942575
indevidamente pactuado, laudo pericial de avaliação do prejuízo causado, depoimentos
testemunhais, e, sobretudo, a confissão do Acusado em Juízo, reconhecendo que realizou as
operações financeiras criminosas na conta bancária do Ofendido, sem sua autorização (evento
1, IP-PROC1, pág. 10 e seguintes, IPM).
Em adendo, impende registrar ser o Ofendido pessoa de origem simples, que
somente confiou seu acesso bancário ao Embargante para que este o orientasse sobre o
manuseio das funcionalidades do aplicativo, por considerá-lo seu amigo, fato ressaltado em
seu depoimento diversas vezes (evento 12, DILIGENCIAS1, pág. 11/12, do IPM).
Consoante relatado, a Apelação foi parcialmente provida por esta Corte
Castrense para, por unanimidade, rejeitar a aludida preliminar, e, quanto ao mérito:
- por unanimidade, absolver o Embargante da condenação pelo crime do art.
251 do CPM, com esteio no art. 439, “b”, do CPPM; e,
- por maioria, condená-lo tão somente quanto às 7 (sete) condutas atinentes ao
art. 240, § 6º, II, do CPM (furto qualificado por abuso de confiança), em continuidade
delitiva, nos termos do art. 80 do CPM, resultando, ao final, a pena de 3 (três) anos e 4
(quatro) meses de reclusão.
Em que pese o quantum de pena originalmente cominado ter sido conservado
nesta instância ad quem, a dosimetria elaborada no Voto Condutor assentou-se em critérios
diferentes daqueles encartados na Sentença, mormente a respeito do afastamento da
imputação afeta ao estelionato. Assim, sob as tenazes do art. 240, § 6º, II, do CPM, o
raciocínio dosimétrico aplicado no Acórdão recorrido foi o seguinte (evento 70, ACOR1, do
Apelo):
a) na primeira fase, diferentemente da Sentença, o Acórdão considerou como
desfavoráveis apenas a extensão do dano ou perigo de dano e a indiferença ou
arrependimento após o crime, deixando de valorar a terceira circunstância referente ao
motivo fútil, por ausência de provas, fixando a pena-base acima do mínimo legal, em 3 (três)
anos e 6 (seis) meses;
b) na segunda fase, o entendimento empregado na primeira instância foi
mantido, preservando-se a incidência da atenuante da menoridade (art. 72, I, do CPM), com a
redução de 1/3 (um terço), o que rebaixou a pena-base para o patamar mínimo legal, de 3
(três) anos; e
c) na terceira fase, a minorante do art. 240, §§ 7º e 2º, do CPM, foi considerada
incompatível com o contexto dos autos, tendo em vista o não ressarcimento integral do dano
pelo Embargante, óbice instransponível à incidência da benesse.
7000192-44.2025.7.00.0000
40001379803 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na sequência, com a exasperação da pena em 2/3 (dois terços), devido ao
reconhecimento da continuidade delitiva com relação às 7 (sete) condutas referentes ao tipo
penal em testilha (e não oito, como inicialmente computadas), a pena resultante foi de 5
(cinco) anos de reclusão. Contudo, o Acórdão embargado fixou a reprimenda em 3 (três)
anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em respeito ao princípio da Non reformatio in pejus,
por tratar-se de recurso exclusivo da Defesa.
Por ocasião do julgamento do referido Apelo, a Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA manifestaram
posicionamentos dissonantes do entendimento majoritário, ambos erigidos sob a mesma
esteira de pensamento, no entanto, com propostas finais de pena distintas.
A Exma. Ministra MARIA ELIZABETH proferiu voto-vista na mesma trilha do
voto condutor, alcançando idêntico quantum de reprimenda, dele diferindo apenas no tocante
ao cálculo dosimétrico aplicado na condenação:
a) na primeira fase, diversamente do Acórdão embargado, considerou
desfavorável ao Réu apenas a extensão do dano ou perigo de dano, afastando a circunstância
do motivo fútil – tal qual o Voto Majoritário – e a circunstância da indiferença ou
arrependimento após o crime, computando como favoráveis a primariedade e os bons
antecedentes, fixando a pena-base no patamar mínimo legal, de 3 (três) anos de reclusão;
b) na segunda fase, reconheceu a atenuante da menoridade (art. 72, I, do CPM)
com a redução de 1/3 (um terço), porém, sem alterar o quantum de 3 (três) anos de reclusão
nesta fase, em razão da impossibilidade de rebaixamento aquém do mínimo legal, consoante
exegese do art. 73 do CPM, bem como da Súmula nº 231 do STJ: “a incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”; e
c) na terceira fase, também discordou quanto à incidência da minorante do art.
240, §§ 7º e 2º, do CPM, sob os mesmos argumentos do Voto Condutor. Entretanto,
conferindo maior amplitude ao princípio da proibição da reformatio in pejus, entendeu pela
impossibilidade de seu afastamento do raciocínio dosimétrico, sustentando que a vedação
preconizada pelo aludido princípio alcança todos os aspectos da conduta do Réu, e não
apenas o mero quantum de pena final, razão pela qual os critérios eventualmente valorados de
forma positiva devem ser conservados, ainda que indevidos. Assim, aplicou a minorante na
redução de 1/3 (um terço), resultando na “sanção apenatória de 2 (dois) anos de reclusão
para cada um dos delitos de furto qualificado pelo abuso de confiança, tal como asseverou o
Juízo primevo”.
Por fim, acerca da continuidade delitiva, a Douta Ministra a manteve, nos
mesmos moldes entabulados pelo Voto Majoritário, exasperando a pena de 2 (dois) anos em
2/3 (dois terços), o que totalizou a sanção de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
mesmo quantum obtido na sentença condenatória e no Acórdão ora recorrido (evento 67,
DECLARAÇÃO DE VOTO1, da Apelação).
O Eminente Ministro COÊLHO, a seu turno, também divergiu da corrente
vencedora, nos exatos lindes do voto-vista da Ministra MARIA ELIZABETH, de cujo
entendimento destoou, única e exclusivamente, com relação à fração de diminuição referente
à minorante do art. 240, §§ 7º e 2º, do CPM, a qual aplicou em 1/2 (metade), rebaixando a
penalidade para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
7000192-44.2025.7.00.0000
40001379803 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após, o Exmo. Ministro exasperou a sanção em 2/3 (dois terços), em atenção à
continuidade delitiva presente in casu, condenando o Embargante à pena final de 2 (dois)
anos e 6 (seis) meses de reclusão, quantum inferior ao consignado no Acórdão hostilizado e
na Sentença de primeiro grau (evento 64, DECLARAÇÃOVOTO1, da Apelação).
Com o intuito de facilitar o deslinde da presente controvérsia, cujo cerne cinge-
se à dosimetria da pena aplicada no Acórdão vergastado, segue tabela comparativa das
dosimetrias referentes ao caso sub examine:

1ª FASE
2ª FASE
3ª FASE
PENA
FINAL
/
OBSERVAÇÕES
ACÓRDÃO
(art. 240, §6º,
II)
Circunstâncias negativas
extensão do dano +
arrependimento
Total: 3 anos e 6 meses
Atenuante
da
menoridade

Total: 3 anos
Total: 3 anos
Continuidade delitiva (2/3)
Total: 5 anos
Reformatio in pejus
TOTAL:
3
ANOS
E
4
MESES
VOTO
Min MARIA
ELIZABETH
(art. 240, §6º,
II)
Circunstâncias negativas
extensão do dano +
Circunstâncias favoráveis
primariedade
e
bons
antecedentes
Total: 3 anos
Atenuante
da
menoridade

Total: 3 anos
Minorante art.
240, §§7º e 2º
(1/3)
Reformatio
in
pejus
Total: 2 anos
Continuidade delitiva (2/3)

TOTAL:
3
ANOS
E
4
MESES
VOTO
Min.
COÊLHO
(art. 240, §6º,
II)

Circunstâncias negativas
extensão do dano +
Circunstâncias favoráveis
primariedade
e
bons
antecedentes
Total: 3 anos
Atenuante
da
menoridade

Total: 3 anos
Minorante art.
240, §§7º e 2º
(1/2)
Reformatio
in
pejus
Total: 1 ano e 6
meses
Continuidade delitiva (2/3)

TOTAL:
2
ANOS
E
6
MESES
Nos Infringentes em apreço, o voto dissidente da lavra do Ministro COÊLHO é
a solução jurídica vindicada pelo Órgão Defensório (evento 1).
3. O voto minoritário paradigma (Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA)
Os Embargos Infringentes sub oculi foram manejados com o objetivo de tornar
prevalente, em todos os seus termos, o voto minoritário da lavra do Ministro COÊLHO, que
deu parcial provimento ao Apelo defensivo, divergindo da corrente majoritária apenas quanto
ao cálculo dosimétrico referente à condenação pelo art. 240, § 6º, II, do CPM, c/c o art. 80 do
CPM, resultando na atribuição de pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com o
regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.
Para melhor contextualização da divergência, trago à colação, com a
devida vênia, excertos do voto apresentado pelo então Decano desta Corte, almejado pela
Defesa:
21.1. Dessa feita, in casu, verifiquei que os argumentos expendidos no Voto-Vista da eminente
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, mormente em relação à
dosimetria da pena, foram suficientes para dirimir a quaestio iuris, cujos fundamentos adotei
como razão de decidir, divergindo somente em relação à fração aplicada em relação à
minorante do art. 240, §§7º e 2º, do CPM.
21.2. A par disso, na esteira do Voto da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, defini a pena base no patamar de 3 (três) anos de reclusão, pena mínima
prevista para o crime de furto referente ao art. 240, § 6, inciso II do CPM. Na segunda fase
mantive o mesmo quantum.
7000192-44.2025.7.00.0000
40001379803 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22. Suplantada a definição da primeira e segunda fase da dosagem da sanção estatal, convêm
obtemperar que o Recurso em estudo foi interposto somente pela Defesa. Nessa toada,
exsurge, a vedação do primado da Reformatio in pejus, cujos ditames não se limitam à pena
cominada ao réu, devendo ser contextualizadas todas as nuances delineadas na Sentença em
questão, razão pela qual, com supedâneo no primado citado, entendi que não se pode afastar
a minorante prevista no art. 240, §§ 7º e 2º, do CPM.
23. No caso dos autos, o magistrado, em observância estrita ao art.69 do CPM, após a
definição da pena base, motivou a análise da segunda fase e consignou as ausências de
majorantes e presença de atenuante inerente à menoridade no momento do cometimento do
crime, sendo que na terceira fase, aplicou a minorante do art. 240, §§ 7º e 2º, do CPM,
inclusive, para o crime de estelionato, art. 251 do CPM.
24. Em acréscimo, não é por demais lembrar que o Direito Penal possui teleologia e
princípios explícitos e implícitos com distinção e finalidades próprias, sustentados exatamente
pelas Leis que o permeiam e pela Constituição Federal, tal qual, o postulado da
individualização da pena que se coaduna aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade por ocasião do quantum da reprimenda estatal, os quais foram trazidos
aos autos em razão das peculiaridades de cada feito, mais especificamente, quando se nota
evidente desproporcionalidade entre a ação delitiva, a sanção atribuída e as repercussões
penais e humanitárias advindas (STM. AP nº 7000628-13.2019.7.00.0000. Relator: Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 13/8/2020).
25. Válido repisar que, antes da instauração da Ação Penal, o Apelante pactuou, em 2/2/2022,
um “Termo de Reparação de Dano” com o Ofendido, soldado EV José Silva Ferreira Neto
(IPM, evento 12, item 2, pg. 15-16), ocasião em que se comprometeu, de forma voluntária, a
ressarci-lo na importância de R$ 4.978,39 (quatro mil, novecentos e setenta e oito reais e
trinta e nove centavos), mediante 12 (doze) parcelas de R$ 414,87 (quatrocentos e catorze
reais e oitenta e sete centavos).
25.1. Antes disso, o Apelante já havia efetuado o pagamento de R$ 623,37 (seiscentos e vinte e
três reais e trinta e sete centavos) em favor da vítima, na data de 10/11/2021 (IPM, evento 12,
item 2, pg. 3-4). Em que pese não haver nos autos comprovação de que reparou integralmente
a res ou o dano pecuniário causado, entendi que não se pode afastar a minorante prevista no
art. 240, §§ 7º e 2º do CPM pelas razões já dispostas nos itens 20 a 24 deste Voto.
26. Dentro desse contexto ora explicitado observam-se fatores favoráveis ao Apelante, tal qual
a primariedade e os bons antecedentes, a tipologia do injusto penal em questão colimado aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como, a menoridade do Apelante, Ex-
Soldado do Exército Brasileiro, o qual contava com 19 (dezenove) anos à época dos fatos.
26.1. Assim, na terceira fase, utilizando como base de cálculo a pena de 3 (três) anos de
reclusão, apliquei a minorante prevista no art. 240, §§ 7º e 2º, do CPM, porém, na fração de
1/2 (metade), redundando na pena de 1(um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, por entender
ser a dosagem de pena mais adequada, proporcional e razoável a ser aplicada ao caso em
tela.
27. Na sequência, constatado a ocorrência do crime continuado, cometido 7 (sete) vezes da
mesma espécie, impera a exasperação da pena, em 2/3 (dois terços), com supedâneo no art. 80
do CPM e no assente entendimento jurisprudencial dessa Corte das Armas e do Superior
Tribunal de Justiça. Portanto, determinei a pena final de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de
reclusão. (Destaques no original)
A meu sentir, não obstante a valiosa argumentação expendida no voto em
epígrafe, a irresignação defensiva quanto à dosimetria da pena aplicada no Acórdão recorrido
não merece prosperar.
7000192-44.2025.7.00.0000
40001379803 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Da dosimetria da pena elaborada no Acórdão recorrido
Em linhas gerais, o cálculo dosimétrico da pena imposta ao Embargante, ora
contestado, foi adequadamente fundamentado, em conformidade com o contexto fático-
probatório dos autos, não comportando qualquer reparo.
Ao tipificar determinada conduta como crime, o legislador ordinário estabelece
os elementos caracterizadores da proibição (elementares do tipo penal), sem os quais o delito
não ocorre no mundo dos fatos. Quaisquer outros traços presentes no cenário delitivo,
excedentes aos previstos no preceito primário do tipo penal incriminador, não são
indispensáveis para a consumação delitiva, porém, figuram como adorno para um maior ou
menor teor de gravidade e/ou reprovabilidade da conduta.
Confirmada a prática ilícita, todos os seus componentes – os indispensáveis e os
circunstanciais, quando existentes – devem ser, necessariamente, mensurados pelo julgador
na dosimetria da pena, etapa em que a tutela estatal materializa-se na reprimenda a ser
aplicada ao agente. Nessa vertente, Guilherme de Sousa Nucci elucida:
Circunstância é uma particularidade ou um elemento acidental, acompanhante de
determinada situação. Retirando-a, no entanto, referida situação ocorreria ainda assim,
embora sob nova roupagem (com pena diferenciada).
(...)
Do exposto, conclui-se ser o universo das circunstâncias do crime vasto e complexo, sem
apresentar uma sistemática própria, brotando na sua forma jurídica pelo modo como o
legislador elege a sua posição na lei penal, ora como qualificadora/privilégio, ora como
causa de aumento/diminuição de pena, ora como agravante/atenuante, ora como residual
circunstância judicial. (NUCCI, Individualização da Pena, 8ª ed., Rio de Janeiro: Forense,
2022, pág. 86)
Segundo indica a doutrina transcrita, circunstâncias são todos os elementos
adicionais a serem valorados, após a constatação da figura delitiva, que se desdobram ao
longo da primeira, segunda e/ou terceira fases dosimétricas.
A questão controvertida em tela assenta-se em pontos nodais da dosimetria da
pena aplicada ao Embargante, especificamente nas primeira e terceira fases do cômputo
dosimétrico, esmiuçadas na sequência.
4.1. Da primeira fase de dosimetria da pena
Na primeira etapa da dosimetria da pena, o art. 69 do CPM impõe ao exegeta a
análise de todo o contexto delitivo, a partir de dois paradigmas: a gravidade do
crime praticado e a personalidade do réu. Neles enquadram-se as 8 (oito) circunstâncias
judiciais previstas na Norma Castrense, que servirão de baliza para o julgador estabelecer a
reprimenda mais justa e adequada. É o que ressai da literalidade do dispositivo:
Fixação da pena privativa de liberdade
Art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime
praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da
culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo
7000192-44.2025.7.00.0000
40001379803 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do
réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
A
doutrina
categoriza
as
referidas
circunstâncias
judiciais
em objetivas: extensão do dano ou perigo de dano, meios empregados, modo de execução e
circunstâncias de tempo e lugar; e subjetivas: intensidade do dolo ou grau de culpa, motivos
determinantes, antecedentes do réu e a atitude de insensibilidade, indiferença ou
arrependimento após o crime.
Conforme
preleciona
Cezar
Roberto
Bittencourt,
tais
circunstâncias
funcionariam como moduladores, aos quais o ordenamento penal não estabeleceu “quais
devem ser considerados favoráveis ou desfavoráveis ao réu, atribuindo tal função à natureza
dos fatos e das circunstâncias, e, conferindo ao juiz o dever de investigá-los durante a
dilação probatória e, posteriormente, individualizá-los e valorá-los, na
sentença” (Bittencourt, Tratado de Direito Penal: Parte Geral v.1, 29ª ed., São Paulo:
SaraivaJur, 2023, pág. 819).
Dessa forma, em um caso de estelionato, por exemplo, na fixação da pena-base
(primeira fase da dosimetria), o julgador não se atém à presença das elementares do tipo
penal descrito no art. 251 do CPM. Ele deve verificar a relevância do prejuízo provocado
pelo réu; a repercussão para a Administração Militar; a gravidade e premeditação do ardil
empregado; a severidade dos reflexos para as Forças Armadas; e outros tantos aspectos
casuísticos, que excedem a mera conformação delitiva. A propósito, Cícero Coimbra
exemplifica:
Assim, pensando em um crime material consumado, o furto qualificado de uma arma da
Instituição Militar merece maior reprovação que o furto qualificado de uma arma particular,
bem como o furto de uma vultosa quantia merece pena-base maior que a subtração, embora
significante, de quantia muito menor. (...) Até mesmo na tentativa essa aferição é possível,
porquanto, in exemplis, a de um homicídio, cujo agente dispara contra a vítima sem acertá-la
(tentativa branca) merece menor pena-base do que aquela em que os disparos atingem a
vítima, mas não a matam (tentativa cruenta). (Coimbra, Manual de Direito Penal Militar –
Volume Único, 6ª ed., São Paulo: Editora Juspodivm, 2022, pág. 634)
Na hipótese sub examen, e no que concerne ao art. 240, §6º, II, do CPM, o
julgador originário considerou incidir na espécie três circunstâncias judiciais do art. 69 do
CPM desfavoráveis ao Réu: uma de natureza objetiva (extensão do dano) e duas de natureza
subjetiva (motivo determinante fútil e indiferença ou arrependimento após o crime). Assim,
fixou na Sentença a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, isto é, acima do limite mínimo
previsto no preceito secundário do tipo penal em estampa.
Já esta Corte, dando provimento parcial ao Apelo defensivo, considerou
imperiosa a incidência de apenas duas circunstâncias judiciais em desfavor do ora
Embargante, uma objetiva e outra subjetiva: extensão do dano e indiferença ou
arrependimento após o crime.
É patente a significativa extensão do dano provocado pela ação do Embargante,
haja vista os desfalques sofridos pelo Ofendido, no valor de R$ 4.978,39 (quatro mil
novecentos e setenta e oito reais e trinta e nove centavos) (evento 12, DILIGENCIAS2, pág.
14, do IPM).
7000192-44.2025.7.00.0000
40001379803 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, restou comprovado nos autos que o Ofendido, pessoa de origem
humilde, chegou a ficar quatro meses sem receber valor algum de seus proventos,
necessitando recorrer à família para custeio de suas despesas básicas, o que revela o
excessivo transtorno sofrido, não apenas por ele, como também por seus familiares,
extrapolando, sobremaneira, a esfera do mero prejuízo individual provocado pela ação do
Acusado.
Quanto à circunstância subjetiva de ausência de manifestação de
arrependimento após o crime, encontra-se estampada no comportamento adotado pelo Réu.
Este, embora tenha assinado “Termo de Reparação de Danos”, comprometendo-se a ressarcir
o Ofendido dos prejuízos por ele causados, em 12 (doze) parcelas de R$ 414,87 (quatrocentos
e quatorze reais e oitenta e sete centavos), somente restituiu a quantia de R$ 623,37
(seiscentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos) (evento 12, DILIGENCIAS2, pág. 12-
14 do IPM), deixando de apresentar qualquer justificativa para o não pagamento.
Em adição ao fato de o Embargante haver reconhecido em Juízo a transferência
de valores do Ofendido para sua conta, o escorço fático-probatório evidencia que ele, em
momento algum, demonstrou preocupação ou interesse em procurar a Vítima, seja para
justificar o inadimplemento do compromisso de restituição firmado, seja para tentar minorar
as dificuldades financeiras provocadas. Desse comportamento ressai clarividente a adequação
da valoração negativa da circunstância judicial de que se cuida.
O Acórdão consigna a existência dessas duas circunstâncias judiciais como
desfavoráveis e as fundamenta nos seguintes termos:
Prosseguindo na análise do art. 69 do Código Penal Militar, percebe-se que as circunstâncias
judiciais relativas à extensão do dano e da ausência de arrependimento são, ao revés,
desfavoráveis ao Acusado. [...]
In casu, a análise escorreita dos documentos acostados aos autos, especialmente da Consulta
de Situação Atualizada de Contrato Financeiro – Dados Básicos, revela que o empréstimo
contraído pelo Réu em nome do Ofendido como forma de possibilitar a transferência dos
valores para as suas contas correntes resultou na obrigação de o ex-Sd Ex José Silva Ferreira
Neto honrar o pagamento das 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 210,13 (duzentos e dez reais
e treze centavos), perfazendo um montante de R$ 10.086,24 (dez mil e oitenta e seis reais e
vinte e quatro centavos).
O pagamento desse montante, inclusive, foi fruto de negociação com a instituição credora
quando o Ofendido buscou o auxílio de familiares para quitar a dívida, não sobrevindo dos
autos maiores detalhamentos acerca dessa transação.
Além disso, a conduta delituosa do Réu causou diversas consequências que extrapolam o mero
prejuízo dos valores subtraídos, tendo reflexos inclusive na família do Ofendido, pois,
conforme se extrai do seu depoimento prestado em Juízo, ele declarou que “(...) por conta
desse valor do cheque especial que ele passou para a conta dele, eu fiquei até 4 (quatro)
meses sem salário. Eu consegui auxílio com a minha família para pagar (...)”.
[...]
Quanto à ausência de arrependimento, embora tenha confessado aos militares pertencentes à
cadeia de comando da Companhia, o Acusado, desde a fase inquisitorial, negou
veementemente que tivesse cometido os delitos, bem como que, em seu depoimento prestado
7000192-44.2025.7.00.0000
40001379803 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

perante o Juízo de primeiro grau, declarou que não procurou o Ofendido após o ocorrido, bem
como que não procurou saber se os valores subtraídos teriam causado problemas maiores a
ele.
Dessa forma, a análise da circunstância judicial do arrependimento, por estar relacionada
diretamente com a personalidade do agente, pode ser valorada negativamente quando
verificado, como no caso presente, que, após o crime, não houve o sentimento de pesar pelo
cometimento do delito.
Portanto, consideradas as circunstâncias judiciais da extensão do dano e da ausência de
arrependimento como desfavoráveis ao Acusado, fixo a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis)
meses de reclusão.
Nesses termos, esta Corte, dando provimento parcial ao Apelo defensivo,
considerou imperiosa a incidência de duas circunstâncias judiciais em desfavor do
Embargante – extensão do dano e ausência de arrependimento após o crime. Fixou-se, em
razão disso, a pena-base acima do patamar mínimo legal, em 3 (três) anos e 6 (seis) meses,
com a devida fundamentação, não havendo que se falar em reparos nesse ponto do Acórdão
recorrido.
4.2. Da segunda fase de dosimetria da pena
Na segunda fase da dosagem da sanção, houve a incidência somente da
atenuante da menoridade (art. 72, I, do CPM), aplicada no patamar de 1/3 (um terço), aspecto
sobre o qual não repousam questionamentos.
Nesse mister, o Acórdão embargado manteve a pena assentada no patamar de
piso, em 3 (três) anos de reclusão, ante a impossibilidade de redução da reprimenda para
aquém do mínimo legal nesta fase dosimétrica.
4.3. Da terceira fase de dosimetria da pena
Nesta etapa está a segunda controvérsia da insurgência em pauta: a
possibilidade de reconhecimento da minorante disposta no art. 240, §§ 7º e 2º, do CPM, que
dispõem:
Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
[...]
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena
de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como
disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do
mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o
criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de
instaurada a ação penal.
[...]
7000192-44.2025.7.00.0000
40001379803 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 7º Aos casos previstos nos §§ 4º e 5º são aplicáveis as atenuações a que se referem os §§ 1º e
2º, e aos casos previstos nos §§ 6º e 6º-A é aplicável a atenuação referida no § 2º deste
artigo. (Grifos nossos)
O Juízo primevo considerou pertinente a aplicação da referida minorante,
levando em conta a primariedade do Réu e o ressarcimento parcial do dano, no valor de R$
623,37 (seiscentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos). Com espeque nesse raciocínio,
reduziu a pena na fração de 1/3 (um terço), na última etapa da dosagem, em atenção ao
previsto no art. 240, § 1º, do CPM (evento 156, SENT, da APM).
Para reconhecer o cabimento de benefícios dessa natureza, o Julgador deverá
avaliar o conjunto probatório e a conjuntura de cada caso concreto, orientando-se por
parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, segundo sua livre convicção motivada,
quanto à viabilidade de aplicação da benesse e ao quantum de redução incidente na espécie.
Nessa esteira, a norma de regência dessa causa especial de diminuição aplicada
ao furto qualificado, por remissão do § 7º ao § 2º do art. 240 do CPM, exige, como
condições sine qua non para sua incidência, a primariedade do Réu e a comprovação da
reparação integral do dano causado, antes de deflagrada a ação penal. Vale observar,
ainda, que a dicção do dispositivo não estabelece qualquer ressalva em relação à
inobservância de algum de seus pressupostos para o abrandamento da reprimenda.
Na ocasião em que foi prolatada a sentença condenatória, não havia nos autos
qualquer prova de que o Réu teria restituído mais valores ao Ofendido, além da quantia de R$
623,37 (seiscentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos), já consabida. Ao contrário, as
evidências apontavam que o Embargante sequer honrou o “Termo de Reparação de Danos”
por ele assinado, estando inadimplente no compromisso firmado com o Ofendido.
No ponto, o Acórdão embargado consignou que, diante do não enquadramento
do cenário delitivo nas balizas previstas pelos §§ 7º e 2º do art. 240 do CPM, para a
incidência da diminuição de pena correspondente, a minorante em tela não poderia ter sido
reconhecida pelo Juízo a quo. Impende registrar que ambos os votos divergentes (do
Ministro COÊLHO e da Ministra MARIA ELIZABETH) compartilharam este mesmo
posicionamento.
Assim, a reprimenda final do Réu, desconsiderada a redução atinente à
minorante em questão e sofrer a exasperação relativa à continuidade delitiva, no patamar de
2/3 (dois terços), estacionaria no quantum de 5 (cinco) anos de reclusão.
Apesar de discordar da fundamentação originariamente encartada pelo Juízo a
quo nesse ponto, este Tribunal, tendo em vista a inexistência de recurso do Órgão de
Acusação, e como consectário do princípio da non reformatio in pejus, fixou a reprimenda
final em 3 (três) anos de 4 (quatro) meses de reclusão.
No vértice, trago a lume o fragmento respectivo do Voto Condutor:
Por fim, o Juízo a quo aplicou a minorante prevista no artigo 240, §§ 7º e 2º, do Código Penal
Militar, na proporção máxima de 1/3 (um terço), aí justificada pela devolução do montante de
R$ 623,37 (seiscentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos).
7000192-44.2025.7.00.0000
40001379803 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre, no entanto, que a referida causa de diminuição só pode ser reconhecida em casos nos
quais “(...) o criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano
causado, antes de instaurada a ação penal (...)”, o que, a toda evidência, não se identificou no
caso em exame, até mesmo porque o Acusado devolveu apenas uma pequena parte do total da
dívida, não havendo notícia nos autos, nem mesmo após a instauração da ação penal militar,
sobre o restante do valor devido.
Vale dizer que, para incidir a referida minorante, o ressarcimento do prejuízo deve ser
integral.
Nesse sentido, conforme destacou Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar. Forense.
Rio de Janeiro. p. 371), “(...) é fundamental que a restituição seja completa e a reparação,
integral (...)”, entendimento, a propósito, corroborado por precedente desta Corte Militar no
sentido de que “(...) afasta a possibilidade do reconhecimento das atenuantes previstas nos §§
1º e 2º do art. 240 do CPM (...) quando não houver restituição voluntária da res furtiva ou
reparação integral do dano causado (...)” (Apelação nº 7000292-38.2021.7.00.0000, Relator:
Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, DJe: 28/09/2021).
Em tais circunstâncias, afastada a causa de diminuição acima referenciada, a pena final seria
de 5 (cinco) anos de reclusão.
Porém, considerando o Recurso exclusivamente da Defesa, e em homenagem ao Princípio
da non reformatio in pejus, fixo a reprimenda final em 3 (três) anos de 4 (quatro) meses de
reclusão, que se torna definitiva. (Grifo nosso)
Por conseguinte, o Acórdão Embargado não apresenta qualquer mácula no que
tange à observância do primado da vedação da reformatio in pejus, tendo em conta que o
cálculo da sanção na terceira etapa dosimétrica, obedeceu, integralmente, este preceito,
máxime porque respeitou o quantum de reprimenda aplicado na primeira instância, ainda que
baseado em argumentação distinta.
Ultrapassada a análise dogmática da dosagem da pena elaborada no Acórdão
vergastado, cumpre examinar as teses defensivas, à luz da fundamentação erigida no voto
minoritário do Ministro COÊLHO, buscado como paradigma pelos Infringentes in tela.
5. Das teses defensivas
Como visto, a divergência em pauta refere-se à dosimetria da pena,
precisamente quanto à valoração negativa da circunstância judicial da ausência de
arrependimento após o crime, bem como acerca da incidência da minorante do furto
atenuado, disposta no art. 240, §§ 7º e 2º, do CPM, e do correspondente quantum de redução
a ser aplicado, em virtude do panorama motivador da condenação.
5.1. Da incidência da circunstância judicial de ausência de arrependimento após o crime
Com o desiderato de ver diminuída a pena imposta ao Embargante, a Defesa
ancora-se na argumentação trazida pelo Voto vencido, que afastou a incidência da
circunstância negativa afeta à atitude de insensibilidade e ausência de arrependimento após o
delito.
Entendendo existir na primeira fase do cômputo dosimétrico apenas a
circunstância da extensão do dano, o Ilmo. Ministro COÊLHO, valendo-se de
fundamentação per relationem, destaca os argumentos esposados pela Exma. Ministra
7000192-44.2025.7.00.0000
40001379803 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MARIA ELIZABETH em seu voto-vista, adotando-os como razão de decidir:
Com relação à ausência de arrependimento do réu, no que pese o Apelante ter declarado em
Juízo que não procurou o ofendido após os fatos, e que não sabe qual o status do empréstimo
contraído, tampouco dimensionar o prejuízo causado, há de se observar que confessou os
fatos a militares da Companhia e que chegou a firmar um ‘Termo de Reparação de Dano’,
tendo, inclusive, ressarcido a vítima no montante de R$ 621,00 (seiscentos e vinte e um reais),
na data de 10/11/2021 (IPM, evento 12, item 2, pg. 3-4). A par disso, não reputo a citada
circunstância judicial como desfavorável.
Não assiste razão à Defesa em seu pleito.
O próprio Réu reconheceu, ao prestar depoimento em Juízo, que não procurou o
Ofendido para tentar abrandar os prejuízos causados ou, eventualmente, desculpar-se e
oferecer auxílio, informação que encontra ampla ressonância com o contexto dos autos.
Demais disso, ele conformou não ter restituído nenhum outro valor à Vítima, à exceção dos
R$ 623,37 (seiscentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos), já mencionados.
A mera assunção da dívida, por meio da assinatura do “Termo de Reparação de
Dano”, por si só, não tem o condão de afastar o desinteresse e a indiferença do Embargante
para com seu companheiro de caserna. Tal fato ganha relevo quando se observa a
envergadura da conduta delituosa, que, para além do prejuízo financeiro, causou diversos
transtornos à Vítima, pessoa de pouca instrução e que confiou em seu camarada.
Registre-se, no ponto, que o Ofendido era Sd EV e, mesmo não sendo arrimo de
família, contribuía financeiramente, com seu soldo, para o sustento familiar. Inclusive, por
conta dos reveses sofridos, o Ofendido ficou aproximadamente 4 (quatro) meses sem receber
valor algum de seus proventos, período em que se manteve às custas do auxílio de sua
família, de origem humilde e sem grande disponibilidade financeira.
O doutrinador Cícero Coimbra, ao discorrer sobre tal circunstância judicial,
anota que “Por óbvio, evidenciada a insensibilidade ou a indiferença, a reprovação há de ser
maior, enquanto o arrependimento deve favorecer o estabelecimento da pena-
base” (COIMBRA, Cícero Robson. Manual de Direito Penal Militar – Vol. Único, 7ª ed. rev.
e atual. São Paulo: Editora JusPODIVM, pág. 640).
Logo, uma vez incontroversa a ausência de arrependimento do Réu, a valoração
desfavorável dessa circunstância amolda-se com perfeição à narrativa delituosa,
evidenciadora de conjuntura que, nitidamente, extrapolou o conteúdo do tipo penal do art.
240, § 6º, II, do CPM, conferindo a necessidade de maior reprovabilidade à conduta
investigada, muito além da essência do delito em testilha.
Em resgate, o Acórdão hostilizado foi bastante assertivo e categórico ao
fundamentar a valoração negativa da referida circunstância judicial:
Quanto à ausência de arrependimento, embora tenha confessado aos militares pertencentes à
cadeia de comando da Companhia, o Acusado, desde a fase inquisitorial, negou
veementemente que tivesse cometido os delitos, bem como que, em seu depoimento prestado
perante o Juízo de primeiro grau, declarou que não procurou o Ofendido após o ocorrido,
bem como que não procurou saber se os valores subtraídos teriam causado problemas
maiores a ele.
7000192-44.2025.7.00.0000
40001379803 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, a análise da circunstância judicial do arrependimento, por estar relacionada
diretamente com a personalidade do agente, pode ser valorada negativamente quando
verificado, como no caso presente, que, após o crime, não houve o sentimento de pesar pelo
cometimento do delito.
Portanto, consideradas as circunstâncias judiciais da extensão do dano e da ausência de
arrependimento como desfavoráveis ao Acusado, fixo a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis)
meses de reclusão. (Grifos nossos)
Destarte, escorreito o Aresto recorrido quanto à valoração negativa da
circunstância judicial da ausência de arrependimento por parte do Embargante.
5.2. Da avaliação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 240, §§ 7º e 2º,
do CPM, em atenção à proibição da reformatio in pejus
A propósito da incidência da causa especial de diminuição aplicável ao furto
qualificado, na terceira fase de dosimetria da pena, por remissão do § 7º ao § 2º do art. 240 do
CPM, reconhecida na Sentença de piso, destaco que, tanto a corrente majoritária quanto as
teses divergentes, incluído o Voto paradigma adotado pelos presentes Infringentes,
posicionaram-se pela inaplicabilidade do instituto in casu.
Ocorre que o Embargante não atende às exigências do dispositivo invocado em
seu favor, pois, apesar de sua primariedade, não restituiu, na integralidade, o montante
indevido do qual se assenhorou ilicitamente, antes da instauração da APM.
Lecionando sobre esse tópico, Guilherme de Souza Nucci destaca:
396. Furto atenuado pela restituição da coisa ou reparação do dano: na legislação penal
comum, a restituição da coisa ou a reparação do dano gera a causa de diminuição da pena de
um a dois terços, denominada arrependimento posterior (art. 16 do CP). Neste Código, se o
agente é primário e agir do mesmo modo, antes do recebimento da denúncia, terá direito aos
benefícios expostos no parágrafo anterior. Não se demanda seja a coisa subtraída de pequeno
valor. Sob outro aspecto, é fundamental que a restituição seja completa e a reparação,
integral. (Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado – 4ª ed. rev., ampl., e
reform. – Rio de Janeiro: Forense, 2021. Pág. 366) (Grifos nossos)
Como dito alhures, a suposta devolução parcelada do montante havido de
maneira ilegítima, por meio de “Termo de Reparação de Dano”, firmado previamente à
deflagração da persecutio criminis, e cuja quitação não restou comprovada, é inservível como
esteio para a incidência da minorante em tela.
O que se tem nos autos, na verdade, é o simples compromisso firmado pelo
Réu, na esfera administrativa, comprometendo-se a restituir os valores furtados do Ofendido,
sem a correspondente comprovação de quitação integral da dívida. Este quadro não é
suficiente para atrair o benefício em questão, sobretudo porque existe nos autos a informação
de que o Acusado limitou-se a pagar R$ 623,37 (seiscentos e vinte e três reais e trinta e sete
centavos), valor irrisório frente à totalidade do furto. Não foi honrado o compromisso de
ressarcimento da Vítima por sua conduta ilícita, conforme pactuado no apontado Termo.
Por conseguinte, escorreita a argumentação plasmada no Acórdão recorrido, de
não ser cabível a minorante, sem, contudo, impor condição perniciosa ao Embargante, em
respeito ao princípio da proibição da reformatio in pejus, de modo que a reprimenda
7000192-44.2025.7.00.0000
40001379803 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

considerada no Acórdão ateve-se ao limite estabelecido na sentença de primeiro grau.
Nesse quadrante reside a segunda controvérsia arguida pelo Ministro COÊLHO
em seu Voto, consubstanciada no entendimento de que o aludido princípio exige que a
condição do Réu seja respeitada, de forma isolada, em cada uma das etapas do cálculo
dosimétrico, e não meramente em relação ao quantitativo final da pena:
22. Suplantada a definição da primeira e segunda fase da dosagem da sanção estatal, convém
obtemperar que o Recurso em estudo foi interposto somente pela Defesa. Nessa toada,
exsurge a vedação do primado da Reformatio in pejus, cujos ditames não se limitam à pena
cominada ao réu, devendo ser contextualizadas todas as nuances delineadas na Sentença em
questão, razão pela qual, com supedâneo no primado citado, entendi que não se pode afastar
a minorante prevista no art. 240, §§ 7º e 2º, do CPM. (Grifo no original)
Em linhas gerais, o princípio da non reformatio in pejus possui raízes no
postulado da ampla defesa, enquanto característica do sistema acusatório, traduzindo-se em
limitação imposta à função revisora dos tribunais, nas hipóteses em que apenas a defesa
interpõe recurso, obstando a aplicação de apenamento mais gravoso. Representa, assim, a
garantia de que, na ausência de manifestação do Parquet, não pode ocorrer o agravamento da
situação do réu. Versando a respeito do tema, Eugênio Pacelli explica:
Há várias maneiras de se pretender justificar a adoção do princípio. A nosso juízo, todas elas
podem ser resumidas em uma única: a vedação da reformatio in pejus outra coisa não seria
que uma das manifestações da ampla defesa. Com efeito, a garantia do duplo grau, como
conteúdo da ampla defesa, deve abranger também a garantia da vedação da reformatio in
pejus. O risco inerente a todas as decisões judiciais poderia ter efeitos extremamente graves
em relação ao acusado, no ponto em que atuaria como fator de inibição do exercício do
direito ao questionamento dos julgados. (PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 28ª.
ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2024)
Em decorrência, às instâncias superiores é interdito aumentar a pena-base,
modificar as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas, alterar a capitulação jurídica
para um tipo penal mais grave, afastar causas de diminuição reconhecidas na sentença objeto
de recurso pela defesa, modificar o regime prisional inicial para um mais severo, dentre
outras hipóteses, desde que qualquer dessas situações resulte em efetivo prejuízo material
para o réu condenado. Nesse fio, destaca-se, uma vez mais, a lição de Cícero Coimbra:
Dessa maneira, “pelo recurso do réu e sem que haja recurso do Ministério Público, não pode
ser agravada a situação do recorrente. Não se admite a reformatio in pejus, entendida como
diferença para pior, entre a decisão recorrida e a decisão no recurso, não podendo a piora
ocorrer nem do ponto de vista quantitativo, nem do ponto de vista qualitativo”, mesmo, como
afirmamos supra, que se trate de nulidade absoluta, que poderia ser reconhecida de ofício,
nos termos da Súmula 160 do Supremo Tribunal Federal: “É nula a decisão do tribunal que
acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de
recurso de ofício”. (COIMBRA, Cícero Robson. Manual de Direito Processual Penal Militar –
vol. único. 6ª ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2022. Pág. 1040)
Tem-se, pois, que a reformatio in pejus deve ser entendida em termos amplos,
como uma noção abrangente em relação à condenação em si. Dessa maneira, a mera retirada
de algum componente da fundamentação do Decisum, ainda que benéfico ao Acusado, não
delineia o prejuízo salvaguardado pelo aludido princípio, desde que não resulte em
7000192-44.2025.7.00.0000
40001379803 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

modificação desfavorável concreta no resultado final. Isto é, para a configuração da
situação vedada, é imperiosa a constatação de efetivo dano à condição do réu, situação que
não se verifica na hipótese em apreço.
No caso sub examine, verifica-se que a Defesa obteve o provimento parcial de
seu Apelo, donde ressai esmaecida a tese de prejuízo. Em adendo, o quantum de pena
inicialmente cominado ao Acusado, bem como as condições de seu cumprimento, restaram
integralmente preservados.
Esta é a orientação emanada da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a
exemplo do Julgado proferido no RHC nº 119.149/RS, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli,
de 10/2/2015, no sentido de que “Não caracteriza ‘reformatio in pejus’ a decisão de tribunal
de justiça que, ao julgar recurso de apelação exclusivo da defesa, mantém a reprimenda
aplicada pelo magistrado de primeiro grau, porém, com fundamentos diversos daqueles
adotados na sentença”.
Portanto, com a devida vênia, ao contrário do entendimento que o Embargante
pretende ver aplicado, a proibição da reformatio in pejus deve ter por parâmetro
o quantum total da sanção, e não cada fase isoladamente considerada. A razão de ser do
princípio invocado pela Defesa é o resultado material a ser suportado pelo agente, e não o
raciocínio de cada etapa perpassada para se chegar ao resultado, devendo ser considerados,
assim, os efeitos concretos para o cumprimento da pena.
Nesse diapasão, irrepreensível o Acórdão reprochado, no ponto em que afastou
a causa de diminuição de pena prevista no art. 240, §§7º e 2º, do CPM, pretendida pela
Defesa, porém, “considerando o Recurso exclusivamente da Defesa, e em homenagem ao
Princípio da non reformatio in pejus”, manteve intacta a reprimenda imposta ao Réu na
instância originaria, bem como todos os seus consectários. Em consequência, não se observa,
a rigor, qualquer ofensa ao princípio da vedação da reformatio in pejus a ensejar a alteração
da condenação requestada, firmada no Acórdão objurgado.
6. Conclusão e dispositivo
À luz de todas as considerações expendidas, rogando vênias ao elucidativo voto
do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, exsurge a conclusão de que o Acórdão exarado nos
autos da Apelação nº 7000011-77.2024.7.00.0000 não merece qualquer reparo, devendo ser
mantida intacta a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, sem o benefício
do sursis, com o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda, mantidos os
demais termos da Sentença primeva.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e rejeitar os Embargos Infringentes
e de Nulidade do Julgado opostos pela Defesa Pública, na assistência do ex-Sd Ex DIOGO
MATOSO SCHMIDT DE ANDRADE, a fim de se manter inalterado o Acórdão embargado,
em todos os seus jurídicos e legais efeitos.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379803v60 e do código CRC 30311adb.
7000192-44.2025.7.00.0000
40001379803 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 19/12/2025, às 17:55:02
7000192-44.2025.7.00.0000
40001379803 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000192-44.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
EMBARGANTE: DIOGO MATOSO SCHMIDT DE ANDRADE
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer
dos embargos infringentes e de nulidade opostos pela Defensoria Pública da União em favor
do ex-Soldado do Exército Diogo Matoso Schmidt de Andrade e não acolhê-los para manter
inalterado o acórdão embargado, nos termos do voto proferido pelo Relator, Ministro
Lourival Carvalho Silva.
1. Preâmbulo
A Defensoria Pública da União opôs embargos infringentes do julgado em favor
do ex-Soldado do Exército Diogo Matoso Schmidt de Andrade, insurgindo-se contra o
acórdão deste Tribunal, lavrado nos autos da apelação n.º 7000011-77.2024.7.00.0000
(evento 1, EMBINFNUL1).
O acórdão embargado teve a seguinte ementa (evento 70, ACOR1):
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 240, §
6º, INCISO II. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE
POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. DÚVIDAS
SOBRE A AUTORIA DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA
JUSTIÇA GRATUITA. PREVISÃO CONTIDA NO ART. 712 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL
MILITAR.
ESTELIONATO.
ART.
251
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
RECONHECIMENTO.
REFORMA
DA
SENTENÇA.
RECURSO
DEFENSIVO
PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA.
Se por um lado o processo penal militar assegura ao Acusado o direito à produção de prova
necessária à fundamentação de sua tese, a mera repetição dos pedidos que já foram
devidamente atendidos pela Unidade Militar mostra-se absolutamente desarrazoada,
circunstância que evidencia a correção do indeferimento, mormente quando fundamentada na
ineficácia da medida pleiteada.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade.
Para a configuração do delito previsto no art. 240 do Código Penal Militar é imprescindível a
presença dos seguintes elementos: i) a qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair,
que significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo específico, ou seja, o animus
furandi.
Os elementos de prova colhidos ao longo da instrução processual demonstram, indene de
dúvidas, que o Réu, abusando da confiança depositada sobre a sua pessoa, subtraiu do
Ofendido coisa alheia por meio de transferência de valores existentes na conta corrente do
Ofendido para a sua própria conta bancária.
7000192-44.2025.7.00.0000
40001379337 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As três testemunhas arroladas pela Acusação afirmaram peremptoriamente que o Acusado
admitiu a prática delituosa pela qual foi condenado em primeiro grau, não sopesando
quaisquer dúvidas, portanto, quanto à autoria do delito.
A dicção do art. 712 do Código de Processo Penal Militar é clara no sentido de que os
processos da Justiça Militar não são sujeitos a custas, emolumentos, selos ou portes de
correio, terrestre, marítimo ou aéreo, inexistindo quaisquer custas processuais que possam ser
imputadas ao Réu.
Para que se configure o delito encartado no art. 251 do Estatuto Repressivo Castrense, é
necessário que o sujeito ativo, utilizando-se de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento, induza ou mantenha a vítima em erro, de modo a obter a vantagem ilícita.
Portanto, é preciso que o agente convença a vítima a entregar-lhe voluntariamente o seu bem,
configurando-se, pois, a vantagem ilícita.
Dessa forma, para a caracterização do estelionato nas circunstâncias descritas nos autos,
necessário seria que o empréstimo contraído fosse seguido da transferência bancária e, além
disso, realizados de forma voluntária pelo Ofendido em decorrência do engodo.
Ausente a voluntariedade do Ofendido na contratação do referido empréstimo bancário
seguido da transferência, porquanto o Acusado não tinha conhecimento das operações, não há
como configurar o delito de estelionato, tornando atípica a conduta sob essa capitulação.
Recurso defensivo parcialmente provido. Decisão por maioria.
Conforme ata de julgamento da sessão virtual de 2/12/2024 a 5/12/2024 (evento
61, EXTRATOATA1), o Plenário do Superior Tribunal Militar, sob a Presidência do Ministro
Francisco Joseli Parente Camelo, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa, suscitada pela Defensoria Pública da União. Em seguida, no mérito, o
Tribunal, por unanimidade, decidiu dar provimento parcial ao apelo defensivo para,
reformando a sentença de primeiro grau, absolver o ex-Soldado do Exército Diogo Matoso
Schmidt de Andrade das imputações previstas no art. 251 do CPM, com fundamento na
alínea “b” do art. 439 do CPPM e, por maioria, decidiu condenar o acusado à pena de 3 anos
e 4 meses de reclusão como incurso, por 7 vezes, no art. 240 § 6º, inciso II, c/c o art. 80,
ambos do CPM, estabelecendo o regime prisional inicialmente aberto em caso de
cumprimento da pena, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum, e o direito
de recorrer em liberdade, nos termos do voto do Relator Ministro Carlos Vuyk de Aquino.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros José Barroso Filho (Revisor),
Lúcio Mário de Barros Góes, Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Lourival Carvalho Silva,
Cláudio Portugal de Viveiros, Carlos Augusto Amaral Oliveira, Celso Luiz Nazareth,
Leonardo Puntel, Marco Antônio de Farias e Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha,
além deste Revisor.
O Ministro José Coelho Ferreira, divergindo da maioria, votou no sentido de,
mantendo a condenação do apelante como incurso no art. 240, § 6, inciso II, do CPM c/c o
art. 80 do mesmo diploma legal, reduzir a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão, com a
aplicação da minorante prevista no art. 240, §§ 7º e 2º do CPM (evento 64, DECLARAÇÃO
DE VOTO1).
2. Objeto do recurso
7000192-44.2025.7.00.0000
40001379337 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nestes embargos, a DPU pugna pela prevalência do posicionamento adotado
pelo voto vencido proferido pelo Ministro José Coelho Ferreira.
3. Razões de decidir
Segundo consta nos autos, o ex-Soldado do Exército Diogo Matoso Schmidt de
Andrade foi condenado, em sede de apelação, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão como
incurso no art. 240, § 6º, II, do Código Penal Militar - furto qualificado por abuso de
confiança, em continuidade delitiva por 7 vezes (art. 80 do CPM), por ter realizado
transferências da conta bancária do então Soldado José Silva Ferreira Neto para sua própria
conta-corrente.
Em breve recordação dos fatos, o Conselho Permanente de Justiçada Auditoria
da 5ª CJM, por unanimidade, condenou o réu na forma a seguir:
Quanto ao 1º Fato, CONDENAR o acusado DIOGO SCHMIDT DE ANDRADE, ex-
Soldado do Exército Brasileiro, por 7 (sete) infrações do artigo 240, § 6, inciso II.
Para cada um dos 7 (sete) delitos o cálculo da pena é idêntico.
Revelam-se significativa a extensão do dano e fútil o motivo das condutas, não constando
sinais de arrependimento do réu. As demais circunstâncias do art. 69 do CPM são favoráveis.
Assim, a pena-base é fixada acima do mínimo legal, com acréscimo de 1/3 (um) terço,
em 4 (quatros) anos de reclusão. Ausentes agravantes. A atenuante da menoridade, fixada em
1/3 (um terço), faz o quantum retornar para o mínimo legal de 3 (três) anos de
reclusão. Ausentes majorantes. A minorante do art. 240, §§ 7º e 2º, do CPM, aplicada em 1/3
(um terço), traz a pena para 2 (dois) anos de reclusão.
Quanto ao 2º Fato, CONDENÁ-LO por infração do artigo 251, caput, do CPM. Revelam-se
significativa a extensão do dano e fútil o motivo das condutas, não constando sinais de
arrependimento do réu. As demais circunstâncias do art. 69 do CPM são favoráveis. Assim,
a pena-base é fixada acima do mínimo legal, com acréscimo de 1/6 (um sexto), em 2 (dois)
anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Ausentes agravantes. A atenuante da menoridade, fixada
em 1/3 (um terço), faz o quantum retornar para o mínimo legal. Ausentes majorantes. A
minorante do art. 240, §§ 7º e 2º, do CPM, aplicada em 1/3 (um terço), traz o quantum para 1
(um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.
Presentes todos os requisitos objetivos enumerados no art. 80 do CPM, é reconhecida a
continuidade delitiva entre as 8 (oito) condutas. Porém, considerado o aspecto teleológico
desse instituto jurídico, por razão de política criminal o cálculo respectivo é procedido na
forma do art. 71 do Código Penal comum, por analogia, ficando a primeira pena mais
grave acrescida de 2/3 (dois terços), resultando o quantum de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão.
Em grau de apelação, esta Corte, nos termos do voto do Ministro Carlos Vuyk
de Aquino, por maioria, deu provimento parcial ao apelo defensivo para, reformando a
sentença de primeiro grau, absolver o ex-Soldado Diogo Matoso Schmidt de Andrade das
imputações previstas no art. 251 do Código Penal Militar, com fundamento na alínea “b” do
art. 439 do Código de Processo Penal Militar e, condená-lo à pena de 3 anos e 4 meses de
reclusão, como incurso, por 7 (sete) vezes, no artigo 240, § 6º, inciso II, do CPM, c/c o art. 80
do mesmo dispositivo legal, com o regime prisional inicialmente aberto, em caso de
cumprimento da pena, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e
com o direito de recorrer em liberdade.
7000192-44.2025.7.00.0000
40001379337 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os presentes embargos infringentes e de nulidade opostos pela DPU buscam a
prevalência do entendimento minoritário, proferido pelo Ministro José Coelho Ferreira que,
mantendo a condenação pelo art. 240, § 6º, II, c/c o art. 80, do CPM, reduziu a pena para 2
anos e 6 meses de reclusão em face da aplicação da minorante prevista no art. 240, §§ 7º e 2º
do CPM. Fundamentou que houve a tentativa de reparação do dano, pois antes da instauração
da ação penal militar, o réu teria assinado “Termo de Reparação de Dano”, comprometendo-
se a ressarci-lo em 12 parcelas de R$ 414,87 (quatrocentos e quatorze reais e oitenta e sete
centavos). Além disso, o embargante já havia restituído ao ofendido a quantia de R$ 621,00
(seiscentos e vinte e um reais).
Preveem os §§ 7º e 2º do art. 240 do CPM que:
§ 7º Aos casos previstos nos §§ 4º e 5º são aplicáveis as atenuações a que se referem os §§ 1º e
2º. Aos previstos no §6º é aplicável a atenuação referida no §2º.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso,
sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a
ação penal.
A minorante pela reparação do dano, prevista nos parágrafos 7º e 2º do art. 240
do Código Penal Militar, é um benefício concedido ao agente que, de forma espontânea e
integral, restitui o valor subtraído ou repara o dano causado antes do início da ação penal.
Contudo, a aplicação dessa minorante é rigorosamente condicionada ao cumprimento de
requisitos objetivos e temporais. A ausência da restituição integral do valor ou da completa
reparação do dano inviabiliza a sua concessão, sob pena de desvirtuamento do instituto e
prejuízo à efetividade da sanção penal militar.
A finalidade da minorante é incentivar o ressarcimento à vítima e a diminuição
dos impactos do crime, bem como demonstrar um arrependimento genuíno por parte do
agente. Portanto, a reparação deve ser integral e voluntária. Se o agente causador do dano não
restitui a totalidade do valor ou não reparou o prejuízo em sua plenitude, não é alcançado pela
atenuação da pena. A parcialidade na reparação não se alinha com o espírito da lei, que busca
a plena recomposição do bem jurídico lesado.
Outro ponto crucial é o marco temporal estabelecido pela lei: a reparação do
dano ou a restituição do valor deve ocorrer antes do início da ação penal.
Este requisito temporal visa a celeridade e a efetividade da justiça, incentivando
o agente a agir prontamente para mitigar as consequências de seu ato. Caso a reparação
ocorra após a instauração do processo, mesmo que integral, ela perde a característica de
espontaneidade e proatividade que a lei pretende premiar, transformando-se, muitas vezes,
em uma estratégia defensiva.
Conforme exaustivamente debatido e comprovado nos autos da apelação, a
tentativa de reparação do dano não preenche os rigorosos requisitos legais para a concessão
da minorante. A benesse legal exige, conforme já mencionado, de forma expressa e
inequívoca, que a restituição do valor subtraído ou a reparação do dano causado seja integral
e ocorra antes do início da ação penal.
7000192-44.2025.7.00.0000
40001379337 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No presente caso, a reparação, além de não ter sido integral, foi realizada de
forma parcial e em momento posterior à deflagração da persecução penal, descaracterizando,
portanto, a voluntariedade e a proatividade que a norma visa a premiar.
É imperioso ressaltar que a aplicação da minorante em questão não é um ato
discricionário do julgador, mas sim um direito subjetivo do réu que cumpre rigorosamente os
pressupostos estabelecidos em lei. Contudo, a parcialidade na reparação do dano, somada ao
fato de ter ocorrido após o início da ação penal, impedem categoricamente a incidência do
benefício.
Permitir a aplicação da minorante nessas condições seria o mesmo que
incentivar a reparação incompleta ou tardia, fragilizando a efetividade da norma e a busca
pela justa reparação do dano causado ao erário militar ou a terceiros.
Ademais, a conduta do apelante de praticar o furto qualificado por abuso de
confiança, por sete vezes, em continuidade delitiva, revela um alto grau de reprovabilidade. A
qualificação do furto por abuso de confiança é grave e a continuidade delitiva demonstra uma
habitualidade e uma reiteração criminosa que demandam uma resposta penal firme e
proporcional, a fim de preservar a disciplina, a hierarquia e a probidade no âmbito das Forças
Armadas.
Esse Tribunal já teve a oportunidade de se manifestar em situação semelhante,
conforme se observa no seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. FURTO. CRIME CONTINUADO. REFORMA DA SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RES FURTIVA SUPERIOR A
UM DÉCIMO DO SALÁRIO MÍNIMO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 2º
DO
ART.
240
DO
CPM.
IMPOSSIBILIDADE.
RESTITUIÇÃO
NÃO
INTEGRAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CARACTERIZADA. PENA EM
CONCRETO. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Militar que
adentra alojamento de superiores hierárquicos e, com mais de uma ação, subtrai bens, pelas
condições de tempo, lugar e maneira de execução, incorre no crime de furto em continuidade
delitiva, à luz do art. 240, caput, do CPM c/c o art. 71 do CP comum. 2. A reforma da
sentença a quo é a medida imposta, quando a ação do réu não estiver sob o manto de
nenhuma excludente de ilicitude, culpabilidade ou tipicidade e, ao contrário, a conduta for
materialmente e formalmente típica, antijurídica e culpável. 3. Para a aplicação do princípio
da insignificância não se observa apenas o valor dos objetos subtraídos, mas,
cumulativamente, os demais requisitos objetivos, quais sejam, mínima ofensividade da conduta
do agente, nenhuma periculosidade social da ação, grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 4. O CPM considera bem de
pequeno valor aquele que não supere 1/10 (um décimo) do salário mínimo, a teor do § 1º do
art. 240 do referido Diploma Legal, devendo-se levar em consideração a soma total do que
fora furtado. 5. Não se aplica a minorante consubstanciada no § 2º do art. 240 do CPM
quando a devolução não for voluntária e quando não houver restituição integral da coisa. 6.
Por fim, na reforma de sentença absolutória pelo Juízo ad quem, ao aplicar a pena e ao
observar que entre o último marco interruptivo da prescrição, qual seja, a data do
recebimento da exordial, decorrer lapso temporal superior ao regulado pelo art. 125 do CPM,
observando-se a redução etária, em casos de menor de 21 (vinte um anos) ou maior de 70
(setenta) anos, mesmo se não alegada, à luz do art. 133 do mesmo Codex, deverá, ex officio,
ser declarada extinta a punibilidade em seguida, devido à ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal. 7. Recurso parcialmente provido. Decisão por unanimidade.
7000192-44.2025.7.00.0000
40001379337 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000418-88.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro Odilson Sampaio Benzi. Data de Julgamento: 9/2/2023, Data de Publicação:
10/3/2023) (Grifos nosso.)
Assim, considerando as circunstâncias do fato e as provas produzidas, a
manutenção do acórdão é medida que se impõe.
4. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos infringentes do
julgado opostos pela defesa do ex-Soldado do Exército Diogo Matoso Schmidt de Andrade e
de não acolhê-los para manter o acórdão embargado, que condenou o embargante à pena de 3
anos e 4 meses de reclusão como incurso, por 7 vezes, no art. 240 § 6º, inciso II, c/c o art. 80,
ambos do CPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379337v5 e do código CRC a26014b9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 16/12/2025, às 18:37:29
7000192-44.2025.7.00.0000
40001379337 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR